Tribunal: TJPA
Processo: 0801721-68.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801721-68.2023.8.14.0070

APELANTE: RONALDO FERREIRA SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por
Ronaldo Ferreira Sousa
contra sentença do Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA que o condenou a
01 (um) ano de reclusão
pelo crime do
art. 129, § 13, do Código Penal
(lesão corporal em contexto de violência doméstica) e a
03 (três) meses de detenção
pelo crime do
art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
(descumprimento de medida protetiva), em
concurso material
(art. 69 do CP). A defesa requereu: (i) a
desclassificação
da conduta para a
contravenção de vias de fato
(art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41); (ii) a
aplicação do princípio da consunção
entre os crimes; e (iii) a
superação da Súmula 231 do STJ
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato; (ii) verificar se há consunção entre o crime de lesão corporal e o de descumprimento de medida protetiva; e (iii) analisar a possibilidade de superação da Súmula 231 do STJ, para permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A desclassificação para vias de fato é rejeitada quando há prova pericial de lesão corporal, como no caso, em que o laudo de exame de corpo de delito atestou hematoma no braço da vítima, caracterizando ofensa à integridade corporal (art. 129, caput e §13, do CP).

4.

A consunção não se aplica entre os delitos de lesão corporal e descumprimento de medida protetiva, pois tratam de
bens jurídicos distintos
e
condutas autônomas
, inexistindo relação de ante factum ou pós factum impunível.

5.

A Súmula 231 do STJ — que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante — permanece
vigente e amplamente aplicada
pelos Tribunais Superiores, não havendo fundamento jurídico para seu overruling.

6.

Mantém-se a sentença condenatória, diante da
prova robusta
e da
inexistência de nulidade ou violação de direito
do acusado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de laudo de exame de corpo de delito que comprova lesão corporal afasta a possibilidade de desclassificação para vias de fato.

2.

Os crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica e de descumprimento de medida protetiva são autônomos e não se consomem entre si.

3.

A Súmula 231 do STJ mantém plena validade, vedando a redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 69 e 129, §13; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.882.372/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, T6, j. 22.09.2020; STJ, AgRg no HC 744.012/SP, j. 08.11.2022; TJPA, ApCrim nº 12111825, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 29.11.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
RONALDO FERREIRA SOUSA
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão pelo cometimento do crime previsto no art. 129, §º 13 do CPB e à pena de 03 (três) meses de detenção pelo delito previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, em concurso material de crimes (art. 69 do CPB), a serem cumpridas em regime inicial aberto (ID
21519396
).

Nas razões recursais, a defesa pede a desclassificação da conduta para a contravenção de vias de fato – art. 21 da Lei de Contravenções Penais; aplicação do princípio da consunção entre os delitos imputados; e superação (
overruling
) da Súmula nº 231 do STJ (ID
21519400
).

Em contrarrazões, o
dominus litis
requereu o não provimento do recurso (ID
2151940
).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo improvimento do apelo (ID
24607682
).

É o relatório. À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

o

apelo.

Consta na denúncia (ID
21519347
),

litteris
:

Narram os presentes autos de inquérito policial que, no dia 23 de abril de 2023, por volta das 17hs e 23hs24min, o denunciado RONALDO FERREIRA SOUSA descumpriu Medidas Protetivas de Urgência deferidas nos Autos nº 0804397- 23.2022.8.14.0070, e praticou lesão corporal em face de sua ex-companheira, a nacional, a vítima A. C. T. d. O. (abreviei).

Em 02/11/2022, RONALDO FERREIRA SOUSA foi cientificados das Medidas Protetivas de Urgência nº 0804397-23.2022.8.14.0070, sendo:

“a) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;

b) Proibição de aproximação do requerido junto à ofendida e seus familiares, no limite de 300 (trezentos) metros de distância, bem como de manter contato com os mesmos por qualquer meio de

comunicação; e

c) Proibição do requerido frequentar os mesmos lugares que a requerente costuma frequentar, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica.”

Ocorre que, em 23/04/2023, por volta das 17hs, o acusado, em flagrante descumprimento das medidas imposta, estava no mesmo estabelecimento que a vítima “Bar/Restaurante Por do Sol”, momento em que se aproximou da ofendida e exigiu que ela reatasse o relacionamento, não satisfeito, o acusado agarrou o braço da vítima e a puxou, proferindo as textuais “BORA COMIGO, VOCÊ VAI COMIGO AGORA”, em razão da força empregada para apertar o braço da vítima, o acusado acabou lesionando A. C. (abreviei), causando hematoma, conforme descrito no Laudo de Id. 91434821 - Pág. 21.

Não bastasse isso, horas mais tarde, já por volta das 23hs24min, RONALDO se dirigiu até a residência da vítima e, passou a chamar por A. C. (abreviei), sacudindo a grade do portão, na intenção de forçar a entrada, momento em que uma viatura da Policia Militar passava pelo local e realizou a prisão em flagrante do mesmo.

Em sede policial, RONALDO FERREIRA SOUSA confessou parcialmente os fatos a si imputados, confirmou o descumprimento de medidas protetivas de urgência, mas negou a prática de lesões corporais.

Além das declarações da vítima, o fato narrado nesta peça foi corroborado pelas declarações do Policiais Militares que efetuaram a prisão do acusado, pela testemunha Eduardo Azevedo Neto (filho da vítima), bem como pelo Laudo de Id. 91434821 - Pág. 21.

São os fatos.

A defesa pede a desclassificação da conduta para a contravenção de vias de fato – art. 21 da Lei de Contravenções Penais; aplicação do princípio da consunção entre os delitos imputados; e superação (
overruling
) da Súmula nº 231 do STJ.

Não lhe assiste razão.

No tocante ao pedido de desclassificação da conduta para a contravenção de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei nº 3.688/41, revela-se descabido, uma vez que a lesão foi comprovada nos autos por meio do “Laudo de Exame de Corpo de Delito: Lesões Corporais”, realizado na vítima A. C. T. d. O., acostado ao ID.
21519324 - Pág. 21, que atestou ofensa à integridade corporal ou à saúde da ofendida.

Assim, caracterizada a lesão referida, rejeito o pleito desclassificatório.

Quanto ao postulado de aplicação do princípio da consunção entre os crimes imputados ao apelante, art. 129, §13 (lesão corporal) e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva), igualmente descabido, posto que um não caracteriza
ante factum
punível do outro.

Nesse sentido, dada a clara e patente autonomia de ambos os crimes, rechaço o pedido em questão.

Por fim, quanto ao pedido de superação da Súmula nº 231 do STJ, também não merece acolhimento, vez que ela
se encontra em vigor e amplamente seguida pelos Tribunais Superiores e pátrios da federação.

É o que se tem de sedimentado, senão veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ.
2. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1882372 MS 2020/0162166-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.
1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ex.

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Portanto, mantenho a sentença sem qualquer reparo.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço o recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/12/2025